Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-16.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198)1002952-16.2018.8.11.0003
APELANTE: ATHOS DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id. 49019673).
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator